Tribunal: TJDFT
Processo: 0718926-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0718926-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS SOUSA LIMA IMPETRANTE: LEANDRO MAGALHÃES LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com o escopo de se obter a revogação da prisão preventiva decretada conta JONAS SOUSA LIMA, ora paciente.. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante insurge-se contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Ceilândia, por meio da qual indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente. Sustenta, de início, que no d. Juízo informante há decisões em sentido contrário, ou seja, permitindo a liberdade provisória de indiciados e acusados com situação jurídica semelhante ou até mais desfavorável do que a do paciente. Prossegue em suas razões, alegando que não se justifica a segregação, existindo outras medidas cautelares que serviriam ao propósito de evitar o cometimento de novos crimes por parte do paciente. Aduz, ainda, que o paciente cumpre pena por outro crime e que o regime atual é incompatível com a prisão preventiva. Requer, nesse rumo, em sede de liminar, seja revogado o r. decreto de prisão preventiva exarada contra o paciente. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme se pode observar, até por isso consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 29/04/2024, pelo suposto cometimento dos delitos tipificados pelos artigos 180 e 311, § 2o, III, ambos do Código Penal. Consoante esclarece a d. autoridade policial condutora do flagrante, enquanto fazia patrulhamento de rotina, avistou um “GM/CORSA cor branca com uma das placas ilegíveis (...); neste momento um integrante da equipe consultou a placa ostentada no carro (...), mas pesquisa retornou como sendo a placa de um VW/GOL; em seguida foi consultado o chassi do carro, identificando que se tratava de um VW/GOL (...) com restrição de furto (...); o condutor do veículo foi identificado como JONAS SOUSA LIMA, que afirmou ter adquirido o carro pelo valor de R$ 1.500,00” (ID 58923524, pg. 6). O paciente foi conduzido à delegacia e ali reiterou as informações passadas pelo policial condutor do flagrante, declarando que comprara o veículo de alguém identificado como “Zóio de Gato”, pelo valor de R$ 1.500,00, de forma parcelada. Acrescentou que, um mês depois da compra, percebeu que havia irregularidades com o veículo, mas que não foi o responsável por qualquer alteração nas características do bem (ID 58923524, pág. 8). Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. O d. Juiz do NAC, na r. decisão então proferida, ancorou-se nos seguintes fundamentos (ID 58923524, fls. 69/71): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Mormente pois o acusado é multireincidente, está em cumprimento de pena e mesmo assim praticou crime. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o flagranteado, imputando-lhe a suposta prática do crime tipificado pelo artigo 180 do CP (receptação) (ID 58923524, págs. 110/112). O d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Ceilândia recebeu a denúncia e, na mesma ocasião, indeferiu o pedido que havia sido formulado pela d. defesa, em que pugnava pela revogação da prisão preventiva (ID 58923524, págs. 117/119): Examinados os autos com o devido cuidado e em que pesem os argumentos agitados pela d. defesa, verifica-se, na verdade, que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais exigidos para o decreto da prisão preventiva do denunciado, uma vez que há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, circunstâncias que deram ensejo, inclusive, para o recebimento da denúncia. Lado outro, as alegações no sentido de que a prisão cautelar não se coaduna com o regime de cumprimento de eventual pena, no caso de condenação, e que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, não servem, no caso, para infirmar o r. decreto prisional hostilizado, ante o risco concreto de reiteração delitiva, por conta do que se extrai da habitualidade criminosa do acusado. Com efeito, segundo consta dos autos, o acusado, que foi denunciado pela prática do crime de receptação, é reincidente e ostenta condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas (autos no 0001355- 46.2018.8.07.0001) e por roubo (autos no 0013284-07.2017.8.07.0003), além de responder por outra ação pena, também pela suposta prática de receptação e posse de arma de fogo (autos no 0703496-78.2024.8.07.0003), em trâmite no mesmo d. Juízo, sendo certo que fora preso em flagrante em fevereiro de 2024 e recebeu a liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança. Ou seja, pela análise de seus antecedentes, conclui-se que sua atuação delitiva não encontra freios inibitórios quando posto em liberdade. Assim, resta evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública de novas incursões criminais, e não há que ser considerado o regime de cumprimento de pena em caso de condenação, haja vista a natureza cautelar da prisão preventiva. Tendo por suporte o histórico criminal acima retratado, não vislumbro, ao menos em um juízo de restrita delibação, a existência de qualquer abuso ou coação ilegal que possam justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Como é cediço, dispõe o art. 312 do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, que se justifica, conforme ensina a doutrina, “quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, Ed. Método, Pág. 1063). É certo que o Código de Processo Penal, paralelamente ao encarceramento, prevê medidas cautelares alternativas à segregação, dispondo que a “prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. No caso em análise, a r. decisão encontra-se devidamente fundamentada e individualizada, sendo possível dela extrair os requisitos da necessidade e da adequação da prisão preventiva, conforme determina o art. 282 do CPP. No ponto, além dos requisitos exigidos pela lei para a decretação da prisão preventiva, o d. Juiz monocrático justificou a medida aplicada em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, considerando a extensa ficha criminal do paciente, bem como o fato de o mesmo supostamente ter cometido o crime descrito na denúncia enquanto cumpria pena por outro delito. Não há dúvida de que o cenário até aqui exposto é, por si só, fundamento idôneo e apto para justificar a segregação cautelar do paciente, na medida em que a reiteração delitiva é fator inquestionável de quebra da garantia da ordem pública. No caso em exame, além da reincidência e das demais ações penais em andamento (sendo uma delas por receptação), o crime pelo qual foi o paciente denunciado teria sido cometido enquanto cumpria pena em virtude de outra condenação. Cumpre esclarecer, por oportuno, que a jurisprudência oriunda do c. STJ, já consolidada, é no sentido de que a “preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, relator o eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Desse modo, justamente por isso, é que se afigura desprovida de razão a alegação de que existiriam outras medidas suficientes ao afastamento da reiteração criminosa. Se nem mesmo o cumprimento de pena, atualmente em regime aberto, foi capaz de conter o ânimo delitivo do paciente, não parece desproporcional a decisão de manter em vigor a prisão preventiva. Conforme acima considerado, as medidas cautelares em geral, incluindo a prisão preventiva, regem-se pelos princípios da necessidade e da adequação, sendo que o histórico delitivo é fundamento idôneo a ditar a decisão judicial. Conforme tem decido o c. STJ, citado outra vez, “Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (AgRg no RHC 183825/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08/02/2024, DJe 11/04/2024). Por fim, verifica-se que o regime da pena que atualmente vem sendo cumprida pelo paciente, ou mesmo aquele decorrente de eventual condenação pelo crime de receptação, não interferem nem impossibilitam a prisão preventiva, instituto esse que possui pressupostos específicos e diversos daqueles relativos à pena judicial. Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR E PRISÃO POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA. NATUREZA DISTINTA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 5. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. 6. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1842460, 07108930320248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de liminar aqui formulado. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora. Feito, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 10 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator